Tribunal: TJBA
Processo: 8002662-56.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002662-56.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: DYMITRI DOMINGOS FEITOSA LEAL

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO DE PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda em face de Dymitri Domingos Feitosa Leal
,
irresignad
o
com o acórdão que

deu parcial

provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da
forma de restituição, simples até 30 de março de 2021 e, somente a partir de então, em dobro, além de reconhecer a prescrição quinquenal, limitando a condenação à devolução dos valores pagos a maior às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

No
mérito, a ilegalidade do reajuste se manteria, pois a documentação apresentada não comprovaria justificativa hábil para o percentual aplicado.

Suposta
omissão ao afastar a planilha de custo da Embargante, tendo os estudantes acesso direto às planilhas, que são elaboradas nos moldes do Decreto 3.274/99. Destaca que
o Acórdão Embargado, a uma só vez, negou vigência ao art. 2º, da Lei nº 870/1999 e ao art. 371 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência dos tribunais, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. Todos os dispositivos pertinentes foram devidamente apreciados. A matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão embargado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, conforme artigo 1.022 do CPC. O tribunal não está compelido a discorrer sobre todos os dispositivos invocados pela parte, nem sobre todas as teses apontadas, bastando que indique razões suficientes de seu convencimento. Considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito relacionado à pontuação atribuída em concurso público devidamente apreciada no acórdão embargado, destinando-se exclusivamente a corrigir vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 (embargos de declaração) e 489, §1º (requisitos da fundamentação).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão n. 939704, AI nº 20150020310806, Relator: Desembargador Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJe em 12/05/2016, p. 220. STJ, EDcl no RMS nº 18205/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 08/05/2006, publicado no DJ em 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.